Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HIKARI ARQUITETURA &amp; DESIGN LTDA, WESLEY BRENO JACINTO DE OLIVEIRA e DANIELA MENESES DE RESENDE, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que julgou procedente pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por IRISMAR TEIXEIRA MARTINS PORTUGAL e BERNARDO PORTUGAL DE CARVALHO e em desfavor de HIKARI ARQUITETURA &amp; DESIGN LTDA. Diante da frustração das tentativas de constrição de bens da devedora, os credores requereram a desconsideração da personalidade jurídica na forma do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor. Após o devido processamento, sobreveio a decisão agravada, em que o juízo acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos sócios da devedora no polo passivo. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que o juízo teria incorrido em error in judicando, por julgar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica segundo as normas do Código de Defesa do Consumidor, enquanto, segundo seu entendimento, deveriam ser aplicadas as regras do Código Civil. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso “a fim de que o incidente de desconsideração da personalidade tenha por requisitos aqueles da Teoria Maior, i.e., do art. 50 do CC, que trata das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica pautadas no preenchimento de requisitos específicos, e não apenas da mera inadimplência, afastando as normas do CDC, posto que a relação jurídica consumerista não foi objeto da inicial e sequer parte integrante dos fundamentos e dispositivo da sentença de primeiro grau”. Preparo regular sob ID 55319521. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, o sócio se manifestou nos autos (ID 181219325). Resposta da parte credora ao ID 181974783. DECIDO. A regra em nosso ordenamento jurídico é que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Esta regra tem por finalidade fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. No entanto, o uso da pessoa jurídica não pode servir como um escudo para promover práticas ilícitas ou abusivas. Por esta razão, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de seus sócios e até mesmo de empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico, sem que, para tanto, ocasionasse a sua desconstituição no meio empresarial. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade, o artigo 50 do Código Civil que prevê a Teoria Maior, dispõe como necessários o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e o prejuízo do credor. Já o Código de Defesa do Consumidor, adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual, nos termos do seu artigo 28, exige apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor. A aplicação dos ditames do CDC ao caso em análise já foi decidida na sentença proferida no processo de conhecimento. Dessa forma, necessária a aplicação da Teoria Menor. Após o início da fase de cumprimento de sentença, foram deferidas diversas tentativas constrição de bens da empresa ré, mediante penhora de valores via sistema SISBAJUD, consulta de veículos via sistema RENAJUD e a consulta de bens via sistema INFOJUD. Todas as consultas resultaram sem sucesso. Assim, tenho que resta preenchido o requisito previsto no artigo 28 do CDC, qual seja, a caracterização do prejuízo do credor diante da inexistência de bens da empresa executada. Corroborando este entendimento, confira-se recente julgado deste e. TJDFT: (...) Desta feita e presentes os requisitos, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão dos sócios DANIELA MENESES DE RESENDE - CPF: 023.084.261-52 e WESLEY BRENO JACINTO DE OLIVEIRA - CPF: 053.631.041-64 no polo passivo do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 28, §§ 2.o e 5.o, do CDC e do artigo 136 do CPC. Providencie a Secretaria a retificação do polo passivo. Após, cumpra-se a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, no tocante à pesquisa de bens em face de todos os devedores. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Os agravantes sustentaram que o juízo errou ao julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica segundo as normas do Código de Defesa do Consumidor e pelos seguintes fundamentos: a) na petição inicial na fase de conhecimento, não houve pedido expresso dos autores pela aplicação do CDC e; b) a relação contratual havia entre as partes seria de natureza civilista e regida tão somente pelo Código Civil. Quanto à primeira alegação desmerece pronta acolhida. De uma breve observação da petição inicial, conclui-se que a causa de pedir foi toda lastreada no Código de Defesa do Consumidor e seus fundamentos. Ademais, a definição da legislação de regência a incidir sobre a relação contratual constitui atividade do juízo, a quem compete “dizer o direito” – da mihi factum et dabo tibi jus. Não bastasse, a relação jurídica adjacente é claramente regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A devedora HIKARI ARQUITETURA &amp; DESIGN LTDA é sociedade empresária dedicada à prestação de serviços de arquitetura ao mercado de consumo, enquanto os autores os contrataram para elaborar projeto de uma casa, enquanto destinatários finais do serviço. Portanto, a devedora enquadra-se perfeitamente no conceito de fornecedora, segundo art. 3o, do Código de Defesa do Consumidor, enquanto os autores são consumidores, segundo preceito do art. 2o, do mesmo diploma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator